Tribunal: STF
Processo: RHC 209395
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMÍCIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HIPÓTESE DE CONDUTA TEMERÁRIA DO ADVOGADO QUE REPRESENTOU A PARTE E INDICADORA DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NA IMPETRAÇÃO DO WRIT. EVENTUAL RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA DOS JULGADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL INFRAÇÃO DISCIPLINAR DO CAUSÍDICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. INCABÍVEL A VULGARIZAÇÃO E BANALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO HABEAS CORPUS.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.